Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722004-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO CAB LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERMERCADO CAB LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de busca e apreensão n.o : 0700719-65.2025.8.07.0010 ajuizado pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos seguintes termos (ID 224379437, na origem): “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de SUPERMERCADO CAB LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em relação ao pedido de tramitação em sigilo de justiça, tal pleito deverá ser indeferido. Ocorre que a regra do Processo Civil Brasileiro é a tramitação pública, com abertura para o exame amplo não apenas pelas partes envolvidas, como a todos outros cidadãos, de modo a resguardar a transparência e a natureza pública do processo judicial. O Sigilo, por expressa determinação constitucional e legal, somente ocorre em situações excepcionais, em que a exposição de dados e fatos das partes envolvidas poderão causar constrangimentos que transbordem a própria natureza da discussão judicial. No caso concreto, não há elementos objetivos ou exigências legais para se conceder o tramite sigiloso. Demais disso, a concessão de liminar na forma tradicional preconizada pelo Código de Processo Civil não tem o condão de inviabilizar seu conhecimento. Já que não há qualquer prova concreta nos autos de que o requerido tenha fugido da atuação da Justiça. Assim, INDEFIRO o requerimento de sigilo. Providencie a Secretaria a retirada da informação de segredo de justiça e/ou sigilo das peças que acompanham a inicial. A parte autora alega ter firmado contrato de mútuo com a parte ré, cujo pagamento, parcelado, foi garantido por alienação fiduciária. Demonstrou o pacto de alienação fiduciária, outrossim, demonstrou a mora da parte ré com a notificação/protesto. Dessa forma, demonstrou os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão autônoma, conforme Decreto-Lei no 911/69. 1 - Nos termos da nova redação dada pela Lei no 10.931/04 de 03/08/04 ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente especificado acima, em face do comprovado inadimplemento da parte ré. Caso seja efetivada a apreensão do bem, e este estiver em posse de terceiro, o Oficial deverá realizar a identificação completa da pessoa de quem o veículo foi retirado. 2 - Cumprida a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para, querendo: 2.1 - PAGAR a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados única e exclusivamente da data do cumprimento da liminar - independentemente de ciência da parte ré -, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; E/OU. 2.2 - CONTESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. 2.3 - O valor para quitação devido na inicial deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor em caso de depósito pelo valor original sem atualizações. 3. Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1. as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2. o prazo para defesa inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3. a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4. na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5. é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4 - Advirta-se a parte ré de que sua resposta deverá ser apresentada por advogado ou defensor público, constituído com antecedência. 5 - Advirta-se a parte autora de que o veículo não poderá sair do Distrito Federal sem a prévia autorização deste Juízo até o termo final do prazo do item 2.1, com o fim de facilitar eventual restituição do bem à parte ré em caso de pagamento do débito. Confirmada a preclusão do referido prazo, sem pagamento integral do débito, o autor estará autorizado a retirar o veículo do Distrito Federal. 6 - Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 172; o arrombamento, nos termos do §1o do art. 842; e o uso de força policial, nos termos do art. 660 e seguintes, todos do CPC. 7 - O bem deverá ser entregue ao Representante Legal da parte autora conforme depositários indicados no item 13, mais à frente. 8 - O gravame foi registrado junto ao DETRAN, o que o torna oponível mesmo contra terceiros detentores do veículo. 9 - Em caso de não apreensão do veículo, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço diligenciado. 10 - A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 11 - Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 12 – Desde logo, proceda-se à restrição de circulação no cadastro do bem junto ao DETRAN, por meio do sistema RENAJUD. 12.1 - Estando o veículo em nome de terceiros no momento da inclusão da restrição, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer tal fato, sob pena de revogação da liminar. 12.2 - Realizada a apreensão do veículo e transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida, proceda-se à baixa da restrição imposta, independente de nova conclusão. 13 - CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. 13.1 - Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. 13.2 - E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. 13.3 - Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. 14. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de busca e apreensão do bem e sem localização do réu, proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 14.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré e indiretamente do veículo. 14.2. Vindo as respostas dê-se vista à parte autora para que promova o cumprimento da liminar e a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 15. Fica a parte autora advertida de que, em caso de localização do veículo em outra Comarca, não será deferida a expedição de Carta Precatória e de que poderá fazer uso de pedido de auxílio direto, com fulcro no art. 3o, §13 e seguintes, do Dec-Lei 911/69, cujo pedido deverá ser diretamente distribuído no juízo de localização do veículo, com cópias da inicial e desta decisão de deferimento da liminar. 16. Fica a parte autora informada de que poderá, a qualquer tempo antes de prolatada a sentença, requerer a conversão do presente feito para ação executiva. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Destaque-se que o Decreto-Lei n. 911/69 não erige como requisito da petição inicial a apresentação do certificado de registro e de licenciamento do veículo automotor em nome do devedor fiduciante com anotação da garantia da alienação fiduciária. (Acórdão 636167,20120410041688APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 28/11/2012. Pág.: 117)”. Em suas razões recursais (ID 72470637) afirma que foi ajuizada ação de busca e apreensão do veículo, uma vez que o agravante estaria inadimplente com o pagamento das prestações do bem financiado. Verbera que está ausente pressuposto da ação de busca e apreensão. Defende que não foi juntada a Cédula de Crédito Bancário virtual, em sua via original. Verbera que não é suficiente somente atestar a veracidade do título, devendo ser juntada a cédula original. Informa que Cédula de Crédito Bancário é título circulável, e pode ser transferida por endosso. Defende que a ação deve ser aparelhada com o título original. Aduz que falta uma das condições da ação, o que configura matéria de ordem pública. Menciona, ainda, que a liminar não poderia ser deferida, uma vez que não foi comprovada a mora. Assevera que o aviso de recebimento não está assinado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não se mostra necessária a juntada da Cédula de Crédito original, mormente por se tratar de contrato entabulado de forma digital. Com efeito, deve-se realizar uma diferenciação em relação às cédulas de crédito bancário emitidas de forma cartular das emitidas de forma eletrônica, uma vez que somente é obrigatória a juntada do documento original quando o documento tiver sido emitido de forma cartular, o que não é o caso dos autos. Com a promulgação da Lei no 13.986/20, passou a ser admitida a emissão de cédula de crédito bancário de forma eletrônica (escritural), tendo o Colendo STJ estabelecido que, nos casos em que o documento foi formado de forma eletrônica, não se faz necessária a juntada do documento original. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.) No caso de origem, verifico que o autor apresentou o contrato de ID 223408311, no qual é possível averiguar todas as condições da avença, observando, inclusive, que o contrato foi assinado de forma eletrônica. Frise-se que o § 4o do artigo 784 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.620 de 2023, estabelece que: “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.” Assim, tratando-se de documento eletrônico, não se justifica estabelecer como pressuposto processual a juntada do documento original. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSENCIA PRESSUPOSTO PROCESSUAL (PETIÇÃO INICIAL APTA). AFASTAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911. RECONVENÇÂO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA "TARIFA DE CADASTRO" E DA "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO". TEMA REPETITIVO 958 STJ. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegação de ausência de petição inicial apta, pela ausência de cópia do contrato firmado entre as partes, quando a simples leitura da peça de ingresso revela que o documento contendo a assinatura digital das partes e todas as clausulas e condições do negócio se encontra acostada aos autos. 2.Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso; 3. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe; 4. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da "Tarifa de Cadastro" no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos; 5. A cobrança da "tarifa de registro de contrato" se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita. 6. Afasta-se a possibilidade de afastamento da cobrança de comissão de permanência, quando a simples leitura do contrato não revela a sua previsão. 7. Uma vez admitida a possibilidade de capitalização de juros por período inferior a um ano, resta autorizada a possibilidade de utilização do método de amortização vinculado à Tabela Price. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858579, 0712767-76.2022.8.07.0005, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no PJe: 21/05/2024.) Em relação à alegação de que não houve a comprovação da mora, entendo, em juízo perfunctório, que não assiste razão ao agravante. A matéria debatida amolda-se àquela afetada e julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o tema 1132, que assim dispõe: “Tema 1132. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Desse modo, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato sendo, portanto, suficiente para comprovar a mora. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora